Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SAMIRA SILVA GAMA, em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Intimada a apresentar procuração com firma reconhecida em cartório, a autora requereu a dilação do prazo para atender a determinação (ID 60463627). Desse modo, defiro seu pedido pelo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46